Tribunal: TJMT
Processo: 1005011-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005011-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), EGON LAGEMANN - CPF: 598.718.309-04 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA –

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU
DECISÃO MANTIDA
– HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

1. A
simples afirmação da parte
d
a impossibilidade de arcar com
as custas
sem prejuízo de seu sustento e de sua família
não
é suficiente para a obtenção do benefício
da gratuidade da justiça
.

2. Não havendo
demonstração d
a alegada
hipossuficiência,
correta a decisão recorrida que indeferiu o
benefício
da gratuidade da justiça
.

3.

O juiz
pode,
de ofício, retificar o valor da causa, na forma do artigo 292, parágrafo 3o do CPC.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
EGON LAGEMANN
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ubiratã (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1000822-56.2023.8.11.0107 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a intimação da parte ora agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias,
“(...) ATRIBUIR O VALOR CORRETO A CAUSA, e promover o pagamento das custas processuais,
sob pena
de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil”.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que houve equívoco em considerar que a pretensão econômica da parte agravante está relacionada à multa aplicada em seu desfavor pela SEMA/MT, porquanto o pedido e causa de pedir da demanda se restringem ao termo de embargo lavrado pelo órgão ambiental.

Nesses termos, aponta que a pretensão econômica não possui caráter financeiro imediato, fato que permite a fixação do valor da causa de acordo com o indicado na inicial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte agravante foi intimada para comprovar a alegada incapacidade financeira (Id. 206238669), permanecendo inerte, conforme certidão encartada nos autos (Id. 208309186).

A
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi indeferid
a
no Id.
209740654
.

A parte agravante juntou o comprovante de pagamento do preparo recursal nos Ids. 209966652, 209966654 e 209966653.

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao agravo no Id. 215520661, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
215820690
,
pelo prosseguimento do feito independente da sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
EGON LAGEMANN
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ubiratã (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1000822-56.2023.8.11.0107 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou a intimação da parte ora agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias,
“(...) ATRIBUIR O VALOR CORRETO A CAUSA, e promover o pagamento das custas processuais,
sob pena
de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil”.

Pois bem.

De início, a parte agravante almeja a reforma da decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
que indeferiu
os benefícios da gratuidade da justiça
.

Em análise dos autos da
ação ordinária n. 1000822-56.2023.8.11.0107
, em trâmite no
juízo da Vara Única da Comarca de Ubiratã (MT)
, destaco os seguintes trechos registrados nas razões de decidir pelo
d.
juízo
a
quo
e
que resultaram no indeferimento da concessão
da gratuidade da justiça
na hipótese:

“
[...].

Quanto ao suposto direito à isenção do pagamento das custas processuais, observa-se, que a requerente não demonstra condição financeira de pobreza, tendo em vista que é produtor rural.

Diante da situação fática, constato que deve o magistrado valer-se de critérios objetivos, com o fim de apurar se a parte autora possui ou não condições de suportar as despesas processuais.

Primeiramente, observando o caso sob a ótica do direito ao benefício, tem-se que o acesso à justiça é garantia individual e fundamental do cidadão. O legislador constituinte, para viabilizar o acesso à justiça, disponibilizou meios para o alcance da prestação jurisdicional, entre eles o benefício da assistência judiciária gratuita, garantia
esculpida
no inciso LXXIV da Constituição da República e vigente no ordenamento jurídico brasileiro desde a publicação da lei n. 1.060/50, sendo que esta assistência consubstancia-se, além da condição de pobreza, pelo aspecto da impossibilidade de custear os atos processuais sem prejuízo próprio ou de seus familiares.

Nesse sentido, é que se pode observar que o pedido de gratuidade da parte requerente não merece acolhimento, tendo em vista a situação fática exarada nos autos, o que se vê é que o requerente possui condição econômica distinta da hipossuficiência financeira, sendo assim incompatível com a miserabilidade, conforme o texto de lei dispõe.

Logo, diante dos fatos apresentados na inicial, que demonstram o perfil econômico do requerente, não se vislumbrando nesta a figura de pessoas economicamente necessitada, bem como, ressaltando que o Magistrado deve zelar para evitar que o benefício da justiça
gratuita seja utilizado inadequadamente, resta forçoso concluir que o pedido da parte autora não merece acolhimento.

Insta salientar ainda, que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam para se socorrerem deste benefício a fim de ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto.

Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade da autora, o não acolhimento do pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita é medida que se impõe.

[
...]”
.

Imperioso registrar que o
artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição da República que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Ademais, pela necessidade de comprovação dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, o artigo 99, §2.o, do Código de Processo Civil, preceitua a necessidade de, primeiramente, intimar a parte requerente para trazer aos autos elementos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, para só então ser possível o indeferimento do pedido.

Ainda sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
a declaração de pobreza possui presunção relativa (art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório dos autos, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
Vejamos:

“PROCESSO CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.

I - O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para sua obtenção pela pessoa física, a simples afirmação de que não está em condições de arcar com
as custas
do processo e com os honorários advocatícios.

II - Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Tal circunstância não pode ser revista na seara do recurso especial ante o óbice da Sumula 07/STJ. Precedentes:
AgRg
no
REsp
no 1.122.012/RS, Rel. Min. LUIZ FUX,
DJe
de 18/11/2009;
AgRg
no
AREsp
no 1.822/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
DJe
de 23/11/2011;
AgRg
no Ag no 1.307.450/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
de 26/09/2011.
III - Agravo Regimental improvido.”
(
AgRg
no
AREsp
33758/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, J. 20.3.2012,
DJe
30.3.2012).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.

2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

2.1 Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja
declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem.

4.
Agravo interno desprovido”
.

(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.017.614/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco
Buzzi
. Julgamento: 28.11.2022. Publicação: 2.12.2022)
[sem destaque no original].

Nesses termos,
em que pese
a
alegação d
a parte

a
gravante
do seu direito aos benefícios da justiça gratuita,
diante do entendimento de que
el
a deveria demonstrar seu estado de incapacidade financeira, ainda que momentânea, e não o fez, já que não apresentou documentação
apta
para demonstrá-la, certo é que
a decisão que indeferiu
o pedido de
assistência judiciária gratuita deve ser mantida.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – PRESUNÇÃO RELATIVA DE
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO QUE DEVE SER MANTIDO
– POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO NOS TERMOS DO ART. 98, §6o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015 veio positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa
a
presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC).

2. Nos termos do § 2o do art. 99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos.

3. Não trouxe
a Agravante documentos
comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu sustento e o sustento de sua família.

4.
Mister
registrar, ainda, que, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, §6o do CPC), não obstante o indeferimento da benesse.

5.
Recurso conhecido e desprovido”
.

(N.U 1002433-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
Desa
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31
.
7
.
2023,
Publicado
no DJE 15
.
8
.
2023)
.
[sem destaque no original].

Por outro lado, a
parte recorrente sustenta
ainda
que houve equívoco em considerar que a
sua
pretensão econômica está relacionada à multa aplicada em seu desfavor pela SEMA/MT, porquanto o pedido e causa de pedir da demanda se restringem ao termo de embargo lavrado pelo órgão ambiental.

Nesses termos, aponta que a pretensão econômica não possui caráter financeiro imediato, fato que permite a fixação do valor da causa de acordo com o indicado na inicial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Segundo o Código de Processo Civil, a toda causa será
atribuído
valor certo, ainda que não tenha conteúdo imediatamente aferível (art. 291). A respeito da sua fixação, disciplina o referido código instrumental:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I -
na
ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV -
na
ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V -
na
ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI -
na
ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§1oQuando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§2oO valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a
1
(um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§3oO juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

[sem destaque no original
]

Em análise dos autos na origem, i
nsurge-se a parte
ora recorrente
em face dos atos da Administração Pública estadual, decorrentes do Termo de Embargo/Interdição n.
22044489
, de
16.3.2022
,
objeto
do Processo Administrativo n.
10.003/2022
.

Em suas razões iniciais, denota-se que a parte ora recorrente sustenta
“
que o Auto de Infração está eivado de vício insanável em sua descrição, por consequência de que descreve a referida ár
ea supostamente desmatada como ‘
objeto de especial preservação
’
, todavia, não há nenhum dispositivo que identifique a área em comento como

tal
”
.

E ainda que
“
serve a presente demanda como medida legítima para amparar o direito do Requerente, impondo-se o cancelamento do Auto de Infração e os efeitos dele derivado, bem como o consequente levantamento do embargo imposto, sendo o devido método de justiça pertinente ao caso em tela
”
.

Diante de tais premissas,
denota-se que, conquanto a parte
recorrente
sustente que almeja
apenas
obter a declaração de nulidade do
Termo de Embargo/Interdição n. 22044489, de 16.3.2022
, suas razões e causa de pedir estão amparadas em supostas nulidades dos atos administrativos apurados no âmbito do
Processo Administrativo n.
10.003/2022

e que resultaram
tanto na lavratura do termo de embargo da propriedade rural, como na lavratura do auto de infração.

Vê-se ainda que, caso sejam acolhidas as teses sustentadas pela parte
recorrente
,
os efeitos recairiam não somente sobre o Termo de Embargo/Interdição, mas também sobre o Auto de Infração
, situação que a meu ver justifica a determinação de retificação do valor da causa, conforme conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024